Tribunal: TCU
Processo: 033.986/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares contas do gestor pelo não atingimento dos objetivos do Peja, exercício 2013, com a impugnação dos recursos correspondentes disponibilizados ao município de Várzea Grande/PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por José Rodrigues Ribeiro Filho, ex-prefeito de Várzea Grande/PI (gestão 2013-2016), contra o Acórdão 16698/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento. 9.2. notificar acerca da presente deliberação o recorrente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.